Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA.

1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.